Tribunal: TJDFT
Processo: 0704522-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. PRELIMINAR. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO VERIFICADA. REJEITADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. CONTESTAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO DA LOCAÇÃO. VALORES APRESENTADOS PELA LOCADORA E PELA LOCATÁRIA. DISCREPÂNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Verificado que a parte atendeu a determinação de emenda da petição inicial, com a juntada dos atos constitutivos da empresa; ata da assembleia geral extraordinária; estatuto social e procuração devidamente outorgada pelas representantes legais da sociedade, não se verifica irregularidade na representação processual, devendo o recurso ser conhecido. Preliminar rejeitada.
2. O artigo 68, incisos II e III, da lei de locações de imóveis urbanos, prevê que, proposta ação revisional, é possível a fixação de aluguel provisório, que não deve ultrapassar 80% (oitenta por cento) do valor pretendido pela locadora.
3. A possibilidade de arbitramento do valor dos aluguéis para o período em que perdurar a ação renovatória está regulado nos termos do artigo 72, § 4o, da mencionada lei.
4. Os precedentes jurisprudências admitem a utilização da média entre os valores indicados pelas partes na fixação dos alugueres provisórios.
5.1. No caso dos autos, verifica-se absoluta discrepância entre os valores que as partes propõem para fixação do aluguel provisório. Enquanto a locadora pretende aumento de três vezes o valor contratual, a locatória busca a redução do valor para menos que o mínimo fixado contratualmente.
5.2. Os argumentos formulados pelas partes aparentam plausibilidade jurídica e não podem ser rechaçados de plano pelo julgador, o qual deverá proceder à regular instrução do feito, com a realização da prova pericial para elucidação do efetivo valor de locação do imóvel, sendo inviável utilizar a média aritmética para a fixação do aluguel provisório.
6. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado.